Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709290-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em ID 56701510, interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 07000659-08.2024.8.07.0017, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA, no qual se deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinando que baixa no sistema Renajud, ocorreria após a citação. A propósito, eis o inteiro teor da r. decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA com força de MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO Recebo emenda de ID 186011948, fl. 48/49 que apresentou como fiel depositário o Sr. Mak Delys Alves de Souza, CPF: 719.493.211-34, telefone 61 98545 8155 e-mail: delysmak2099@yahoo.com.br. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, razão por que defiro a liminar visada. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação do requerido, para responder ao processo abaixo: Nome: WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA Endereço: CAUB I, 76, casa, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71884-690 À Secretaria do Juízo: 1. Promova a restrição RENAJUD. Havendo pedido do autor, e após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo para purga da mora, a restrição deverá ser baixada pela Secretaria; 2. Caso haja notícia de acordo ou pedido de extinção sem mérito, remova-se a restrição RENAJUD; 3. Caso haja pedido autoral, defiro a expedição dos mandados em sigilo e de carta precatória; 4. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor; 5. Após diligenciados três endereços (seja indicado pela parte e/ou encontrados nas pesquisas), intime-se a autora para pleitear conversão do processo em execução ou monitória (conforme título constante dos autos), juntando nova inicial, planilha do débito e endereço para citação, sob pena de extinção e revogação da liminar. Informa, inicialmente, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, conforme a jurisprudência deste Tribunal, bem como o da ação de busca e apreensão. Sustenta que é evidente a falha processual na demanda, porquanto desnecessária a citação do réu, para somente após, determinar a baixa do Renajud. Diz que parágrafos do arts. 1o, 6o e 9o dp Dec. Lei 911/69 não estão condicionados à citação do devedor, haja vista que decorrido o prazo nos referidos parágrafos, a posse e a propriedade restarão consolidados em favor do credor. Após tecer comentários sobre os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, requer a antecipação da tutela, de forma que se determine a baixa no sistema Renajud sobre a circulação do veículo, após a apreensão ou a qualquer tempo, independentemente da citação do agravado, a fim de garantir o direito creditório e, ao final, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão nesse aspecto. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravante. Deve ser observado que a medida legalmente prevista – restrição no sistema RENAJUD - tem por escopo viabilizar a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo magistrado, caso o devedor crie embaraços para o acatamento voluntário da ordem judicial. Consiste em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC2. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor fiduciante. A título ilustrativo, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILDIADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedorfiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há previsão legal, nos arts. 1o, 6o e 9o do Dec. Lei 911/69, que condicione a baixa da restrição incidente sobre o veículo à citação do réu, o que, inclusive, restringe o exercício pleno da propriedade e da posse do bem móvel apreendido ou até mesmo consolidado, após o esgotamento do prazo legal para purga da mora. Dessa forma, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, da argumentação, assim como dos elementos de convicção produzidos no agravo de instrumento, conclui-se pela presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida, pois que se evidencia a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual modo, considera-se demonstrado, porque com o condicionamento da baixa do RenaJud à citação efetiva do devedor, o veículo não poderá ser consolidado em favor do credor, em prejuízo da propriedade resolúvel concedida anteriormente ao credor fiduciante no contrato de mútuo com a constituição da garantia da alienação fiduciária. Diante do exposto, DEFERE-SE a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar ao i. Juízo de origem a adoção das providências para que seja retirado o condicionamento da baixa da restrição à circulação do veículo objeto da ordem liminar de busca e apreensão no sistema RenaJud, à citação efetiva do devedor. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/ DF, 12 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator